Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-76.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000921-76.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 966.268.441-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000921-76.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
ANGELA FRANCISCA DE MORAES
.

Recorridos:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SAXENDA® (LIRAGLUTIDA). APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento SAXENDA® (Liraglutida), registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS). A recorrente sustenta a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS. O Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse na causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 de repercussão geral para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas de saúde do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar os Temas 6 e 1.234 de repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS somente é possível quando comprovados cumulativamente seis requisitos objetivos, dentre eles: negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia e imprescindibilidade, além de incapacidade financeira do paciente.

No caso em análise, não há prova de ilegalidade na decisão da CONITEC que, com base em critérios técnicos e econômicos, deliberou pela não incorporação da Liraglutida ao SUS, o que afasta o requisito constante do item "b" da tese fixada no Tema 6.

Também não restou demonstrada, por prova técnica idônea, a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da condição clínica da autora, como Sibutramina e Orlistat, bem como a inadequação de abordagem multidisciplinar, inviabilizando o atendimento ao requisito do item "c" da tese.

A simples prescrição médica, desacompanhada de laudo técnico robusto e evidências científicas de alto nível, não supre a necessidade de prova da imprescindibilidade do tratamento requerido, nem afasta a presunção de legitimidade das diretrizes adotadas pelo SUS.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem aplicado de forma rigorosa os parâmetros fixados pelo STF, vedando o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados quando não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234, cabendo ao autor o ônus de comprovar cada um deles.

A decisão técnica da CONITEC pela não incorporação de medicamento, quando não demonstrada como ilegal, goza de presunção de legitimidade e deve ser respeitada pelo Poder Judiciário.

A ausência de prova técnica quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS impede o deferimento judicial do tratamento pleiteado, por não atender aos critérios jurisprudenciais vinculantes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25.09.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1002699-21.2023.8.11.0078, rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 21.09.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1006527-30.2017.8.11.0015, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 21.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente alega a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das opções do SUS, pugnando pela reforma da sentença.

O
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou pelo desinteresse na demanda.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrente faz jus ao recebimento, por parte do Poder Público, do medicamento SAXENDA® (Liraglutida), não incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

De início, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6) e o RE 1.366.243 (Tema 1.234), fixou parâmetros para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, estabelecendo requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário.

Com efeito, o STF fixou tese no Tema 6 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:

"1 - A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2 - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011);

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise e imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Tal entendimento foi reafirmado e complementado pelo julgamento do Tema 1.234, ocorrido em setembro de 2024, dando origem à Súmula Vinculante 61
: "A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas ausentes das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Analisando detidamente os autos, constata-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de todos os requisitos, notadamente os destacados nos itens "b" e "c".

Primeiramente, o parecer do NATTJUS informa que a CONITEC deliberou expressamente pela não incorporação da Liraglutida, por ausência de custo-efetividade e elevado impacto orçamentário. Tal decisão administrativa, de cunho técnico, goza de presunção de legitimidade e não foi demonstrada como ilegal, o que afasta um dos requisitos do Tema 6.

Ademais, e de forma decisiva, não há nos autos prova cabal da ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS. O mesmo parecer técnico aponta a existência de outros tratamentos padronizados, como os fármacos Sibutramina e Orlistat, além de abordagem multidisciplinar.

A simples prescrição médica, ainda que de profissional da rede pública, não é suficiente para, isoladamente, impor ao Estado o custeio de um tratamento de exceção, notadamente quando a política pública de saúde oferece outras opções terapêuticas cuja ineficácia não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas no 1.234 e no 6 do STF.

2. Recursos providos.” (N.U 1002699-21.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

“EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTOS. “RIVAROXABANA” E “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Assim sendo, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025